Tribunal: TJBA
Processo: 8027985-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027985-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIEGE SILVA VILELA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DE R$ 130,96. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS E ÚNICA FATURA. PROVA INSUFICIENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 385/STJ INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) E CORREÇÃO DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ). HONORÁRIOS EM 20% SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por LIEGE SILVA VILELA contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Extrapatrimoniais e Tutela de Urgência, julgou improcedentes os pedidos, mantendo inscrição em cadastros restritivos por débito de R$ 130,96 lançado por TELEFONICA BRASIL S.A. (ocorrência em 23/05/2020 e negativação em 16/10/2020), e afastando danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelada comprova, sob o regime de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), a contratação e a legitimidade do débito de R$ 130,96; (ii) estabelecer se a negativação é indevida e se o dano moral é presumido (in re ipsa), com a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ diante do histórico de anotações; (iii) determinar os consectários legais (quantum, juros e correção). III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o CDC à relação (arts. 2º e 3º), com inversão do ônus probatório em favor da consumidora (art. 6º, VIII), impondo ao fornecedor demonstrar a contratação válida e a origem do débito negativado. Telas sistêmicas unilaterais e a juntada de uma única fatura não constituem prova robusta e bilateral suficiente para demonstrar adesão contratual e legitimidade do débito, sobretudo ante a negativa específica da consumidora. A jurisprudência do TJ/BA afasta a suficiência de telas sistêmicas, exigindo elementos idôneos de contratação, reconhecendo inexistência de débito e danos morais em casos análogos (TJ-BA, Apelação nº 80780557320218050001, pub. 26/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 81293793920208050001, pub. 14/06/2022; TJ-BA, APL nº 80804276320198050001, pub. 04/05/2021). Inexistindo prova da relação jurídica, a inscrição revela-se indevida e caracteriza ato ilícito (CC, art. 186), ensejando reparação por danos morais presumidos, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 630604/SP). A Súmula 385/STJ não se aplica quando não há inscrição legítima preexistente à negativação questionada, como demonstram os extratos SCPC/SERASA indicando baixas/suspensões anteriores à anotação da Apelada. O valor de R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com função compensatória e pedagógica, diante do abalo ao crédito e da capacidade econômica das partes. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (16/10/2020 – data da inscrição no SERASA), nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária conta do arbitramento (Súmula 362/STJ). Diante da reforma, as custas e honorários são devidos pela Apelada, fixados em 20% sobre o valor da condenação (CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Em relações de consumo com inversão do ônus da prova, telas sistêmicas e fatura isolada não comprovam contratação nem legitimam débito contestado. 2. A negativação por débito não demonstrado configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa. 3. A Súmula 385/STJ é inaplicável quando inexistir anotação legítima preexistente à inscrição impugnada. 4. Em responsabilidade extracontratual por inscrição indevida, juros fluem do evento danoso e correção monetária do arbitramento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 (implícita). CDC (Lei nº 8.078/90), arts. 2º, 3º e 6º, VIII. CC, art. 186. CPC, art. 355, I, e art. 85, § 2º. Súmulas do STJ nº 54 e nº 362; referência à Súmula 385/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80780557320218050001, Rel. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, pub. 26/03/2024. TJ-BA, Apelação nº 81293793920208050001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 18/12/2019, 2ª Vice-Presidência, pub. 14/06/2022. TJ-BA, APL nº 80804276320198050001, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, pub. 04/05/2021. STJ, AgRg no AREsp 630604/SP, 2014/0319658-6. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027985-81.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LIEGE SILVA VILELA e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora